Tribunal: TJMT
Processo: 1016305-54.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016305-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON DE QUEIROZ PEREIRA - CPF: 062.916.181-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Reeducando em regime fechado. Sequelas decorrentes de ferimento por arma de fogo. Alegação de dores intensas, limitação funcional e necessidade de acompanhamento especializado. Ausência de prova de debilidade extrema, risco iminente ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Atendimento médico regular, tratamento medicamentoso e encaminhamentos às especialidades indicadas. Art. 14, § 2º, da lep. Gravidade concreta das condenações e elevado remanescente de pena. Pedidos subsidiários não apreciados na origem. Supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando que cumpre pena em regime fechado, por não restar demonstrada a impossibilidade de assistência médica no âmbito penitenciário.

2. Fato relevante. O agravante apresenta sequelas físicas decorrentes de ferimento por arma de fogo, relatando dores intensas, atrofia de membro inferior e necessidade de acompanhamento especializado em ortopedia, neurologia e fisioterapia, além de tratamento ortognático.

3. A defesa pleiteia a reforma da decisão para concessão de prisão domiciliar humanitária, mediante monitoramento eletrônico, ao argumento de omissão estatal na prestação dos cuidados de saúde necessários. Subsidiariamente, requer a transferência para unidade prisional com melhor estrutura médica e a apresentação de cronograma terapêutico.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o quadro clínico do reeducando autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, diante da alegada insuficiência de assistência médica no sistema prisional; e (ii) definir se podem ser apreciados, diretamente em segundo grau, os pedidos subsidiários de transferência de unidade prisional e apresentação de cronograma terapêutico, não examinados especificamente na decisão agravada.

III. Razões de decidir

5. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, como regra, aos apenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a reeducandos em regimes mais gravosos apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, quando comprovadas doença grave ou debilidade extrema e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

6. Embora o agravante apresente sequelas físicas reais, os elementos dos autos não demonstram risco iminente, debilidade extrema ou incompatibilidade absoluta entre seu estado de saúde e a permanência no ambiente prisional.

7. A documentação acostada indica que o reeducando vem recebendo atendimento médico regular na unidade prisional, com tratamento medicamentoso para controle do quadro doloroso e encaminhamentos às especialidades indicadas, não havendo prova de negativa de assistência ou de impossibilidade de tratamento intramuros ou mediante encaminhamento externo.

8. A demora no agendamento de consultas, fisioterapia ou procedimentos especializados, embora demande acompanhamento rigoroso pelo Juízo da Execução, não se confunde, por si só, com absoluta incapacidade estatal de prestar assistência médica, tampouco autoriza automaticamente a substituição da custódia prisional por prisão domiciliar.

9. O art. 14, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê mecanismo próprio para a hipótese de o estabelecimento penal não estar aparelhado para prover assistência médica, permitindo que o atendimento seja prestado em outro local, mediante autorização da direção da unidade.

10. A gravidade concreta das condenações, o elevado remanescente de pena e a prática de novo delito grave durante a execução penal não afastam o dever estatal de assegurar tratamento médico adequado, mas recomendam cautela redobrada na flexibilização excepcional da custódia quando ausente prova de debilidade extrema ou impossibilidade de assistência no sistema prisional.

11. Os pedidos subsidiários de transferência para unidade prisional em Várzea Grande/MT e de apresentação de cronograma terapêutico não foram objeto de deliberação específica na decisão recorrida, razão pela qual não podem ser apreciados originariamente em segundo grau, sob pena de supressão de instância, sem prejuízo de renovação perante o Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando em regime mais gravoso exige prova concreta de doença grave ou debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional ou por meio de atendimento externo autorizado. 2. A demora no agendamento de consultas ou procedimentos especializados, embora demande fiscalização judicial, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar humanitária quando houver atendimento médico regular, tratamento medicamentoso e encaminhamentos às especialidades indicadas. 3. Pedidos subsidiários não apreciados pela instância de origem não podem ser examinados diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 14, § 2º, 41, VII, e 117.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExPe n. 1008335-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJMT, AgExPe n. 1009199-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.04.2026; TJMT, AgExPe n. 1011960-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.09.2025; TJMT, AgExPe n. 1034012-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.11.2025; TJMT, AgExPe n. 1045936-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, AgExPe n. 1030882-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Anderson de Queiroz Pereira
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da execução penal n. 2000037-74.2020.8.11.0045 (SEEU), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, por entender não demonstrada a impossibilidade de prestação de assistência médica ao reeducando no âmbito prisional (Id. 360894862, pp. 22-24).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que: (i) o agravante apresenta sequelas graves decorrentes de ferimento por arma de fogo, com dores intensas, atrofia progressiva de membro inferior, limitação funcional e necessidade de acompanhamento ortopédico, neurológico, fisioterápico e de tratamento/cirurgia ortognática; (ii) a demora estatal não se limitaria a entraves administrativos, mas configuraria omissão prolongada na prestação de cuidados adequados à saúde; (iii) embora tenha havido determinação judicial anterior para adoção de providências urgentes, a terapêutica necessária não teria sido efetivamente iniciada, especialmente quanto à fisioterapia e ao acompanhamento especializado; e (iv) a assistência prestada na unidade prisional teria se restringido a medidas paliativas e medicamentosas, sem solução concreta para o quadro apresentado.

Com esses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida prisão domiciliar humanitária ao agravante, mediante monitoramento eletrônico e demais condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Subsidiariamente, pleiteia sua transferência para unidade prisional em Várzea Grande/MT com estrutura de saúde adequada, bem como a apresentação de cronograma terapêutico, com início da fisioterapia e agendamento das consultas especializadas, inclusive para tratamento ortognático (Id. 360894862, pp. 25-44).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não restou demonstrada a inviabilidade de tratamento médico no sistema penitenciário, tampouco situação excepcional apta a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária (Id. 360894862, pp. 50-55).

No juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 360894862, p. 56).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do agravo, destacando a gravidade dos delitos, o elevado remanescente de pena e a ausência de comprovação de que a assistência médica seja inviável no sistema penitenciário, constando do parecer a seguinte ementa:

“Sumário: Agravo em execução penal – Pedido de prisão domiciliar humanitária – Reeducando condenado por crimes hediondos praticados com violência ou grave ameaça – Alegação de omissão estatal na prestação de assistência médica especializada – Não comprovação de impossibilidade de tratamento intramuros – Acompanhamento médico regular, tratamento medicamentoso instituído e encaminhamentos às especialidades indicadas – Demora no agendamento de consultas que não se confunde com negativa de assistência – Limitações estruturais do sistema público de saúde que, embora reconhecidas, não autorizam a substituição excepcional da custódia prisional – Ausência de debilidade extrema ou incompatibilidade entre o quadro clínico e a permanência no cárcere – Gravidade concreta dos delitos e elevado remanescente de pena a cumprir que recomendam cautela na flexibilização do regime executório – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 363932365).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, destina-se, como regra, aos apenados em regime aberto. A jurisprudência, em interpretação humanitária do instituto, admite sua extensão a reeducandos submetidos a regimes mais gravosos apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, quando demonstrado, de forma concreta, que o sentenciado se encontra acometido de doença grave ou em estado de debilidade extrema, e que o estabelecimento prisional não dispõe de condições mínimas para assegurar os cuidados necessários.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“(...) A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado ou semiaberto exige a prova cumulativa de que o apenado se encontra em estado de debilidade extrema e de que o estabelecimento prisional é absolutamente incapaz de oferecer o tratamento médico necessário. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1008335-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026, DJe 06.04.2026).

“(...) 1. A prisão domiciliar em regime fechado exige comprovação de situação excepcional e de doença grave que inviabilize o tratamento no estabelecimento prisional. (...) 4. A prática de crime com violência à pessoa constitui elemento desfavorável à concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1009199-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJe 23.04.2026).

No caso, embora não se desconsidere que o agravante apresenta sequelas físicas reais (Id. 360894860, pp. 72-87), os elementos constantes dos autos não evidenciam quadro de debilidade extrema, risco iminente ou incompatibilidade absoluta entre seu estado de saúde e a permanência no ambiente prisional.

Ao contrário, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, a documentação acostada indica que o reeducando vem sendo assistido pela equipe de saúde da Unidade Prisional de Água Boa, com atendimento médico regular, tratamento medicamentoso para controle do quadro doloroso, inclusive com prescrição de fármacos como Amitriptilina, Clonazepam e Pregabalina, além de encaminhamentos às especialidades indicadas (Id. 360894860, pp. 88, 93-95, 107-108; Id. 360894862, pp. 11-15).

A propósito, transcrevo excertos da decisão recorrida:

“(...)

No caso concreto, embora a defesa sustente o agravamento do estado de saúde do reeducando, não há comprovação inequívoca de que o tratamento necessário esteja sendo negado pelo sistema prisional.

Conforme se extrai do ofício juntado à seq. 298.1, o apenado encontra-se em acompanhamento pela equipe de saúde da unidade prisional, com atendimento médico regular, tratamento medicamentoso instituído e encaminhamentos às especialidades indicadas, não havendo demonstração concreta da impossibilidade de assistência intramuros.

Tal circunstância evidencia que o Estado não se manteve inerte quanto ao dever de assistência à saúde do custodiado, mas, ao revés, vem adotando as providências cabíveis dentro das limitações estruturais do sistema público.

Importante destacar que a mera demora no agendamento de consultas especializadas, por si só, não configura hipótese apta a autorizar a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que o tratamento necessário é inviável no ambiente prisional, o que não restou comprovado.

Ademais, a documentação acostada aos autos não evidencia situação de extrema gravidade clínica, tampouco demonstra que eventual procedimento indicado seja incompatível com a realização mediante escolta e acompanhamento das autoridades penitenciárias.

Cumpre consignar, ainda, que a execução penal refere-se a condenação por crime de natureza hedionda, circunstância que recomenda cautela redobrada na análise de pleitos que impliquem o cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional, sobretudo quando inexistente demonstração concreta da impossibilidade de realização do tratamento intramuros.

Diante de tais fundamentos, não se vislumbra hipótese excepcional apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 117 da Lei de Execução Penal e 318 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

Todavia, considerando o dever constitucional do Estado de assegurar a integridade física e a saúde da pessoa privada de liberdade, determino:

a) oficie-se à unidade prisional para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente relatório médico atualizado do reeducando, contendo diagnóstico clínico, tratamentos realizados, medicações prescritas e situação dos encaminhamentos às especialidades médicas indicadas;

b) informe, ainda, eventual previsão de consultas especializadas e procedimentos terapêuticos necessários.

(...)”
(Id. 360894862, p. 23).

Como se vê, a decisão agravada não ignorou a condição clínica do apenado. Ao revés, reconheceu o dever estatal de tutela da saúde da pessoa privada de liberdade e determinou a apresentação de relatório atualizado, com informações sobre diagnóstico, medidas terapêuticas já adotadas, medicações prescritas e situação dos encaminhamentos às especialidades indicadas.

É certo que a defesa aponta demora na realização de consultas, fisioterapia e providências relacionadas ao tratamento ortognático. Todavia, essa circunstância, embora mereça acompanhamento rigoroso pelo Juízo da Execução, não se confunde, por si só, com negativa de assistência, tampouco com absoluta incapacidade estatal de prestar os cuidados necessários ao reeducando.

A concessão de prisão domiciliar humanitária não se destina a substituir, de modo automático, eventuais dificuldades administrativas, filas de regulação ou limitações estruturais do sistema público de saúde. Para tanto, exige-se prova concreta de que a assistência necessária é inviável no estabelecimento prisional ou por meio da rede pública, mediante escolta e encaminhamento externo, o que não restou demonstrado.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o art. 14, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê mecanismo próprio para as hipóteses em que o estabelecimento penal não esteja aparelhado para prover atendimento médico, autorizando sua realização em outro local, mediante anuência da direção da unidade.

Assim, eventual necessidade de consulta, exame, fisioterapia ou procedimento externo não conduz, automaticamente, à prisão domiciliar, quando possível sua realização mediante escolta e controle estatal.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“(...) A concessão de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em regime fechado é medida excepcional, somente admitida quando comprovada a existência de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar quando o tratamento necessário ao apenado é essencialmente medicamentoso e não há comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer os cuidados de que necessita. Ademais o §2º do art.14 da LEP: Art. 14.[...]§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1011960-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.09.2025, DJe 29.09.2025).

“(...) 4. A prisão domiciliar é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses taxativamente previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, ou em casos extraordinários devidamente comprovados, quando demonstrada a absoluta incompatibilidade da condição de saúde do apenado com o cumprimento da pena no sistema prisional. 5. A documentação médica apresentada não comprovou que a enfermidade ou deficiência física impeça o tratamento intramuros, tampouco que a unidade prisional careça de condições mínimas para o atendimento médico necessário. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar humanitária apenas quando inexistente assistência médica adequada no presídio (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 181.927/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 17/11/2023; HC n. 755.764/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 26/08/2022), o que não se verifica no caso concreto. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1034012-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.11.2025, DJe 18.11.2025).

Cumpre ressaltar, ademais, que o direito à saúde da pessoa presa é assegurado pelo ordenamento jurídico e deve ser garantido pelo Estado, nos termos dos arts. 14 e 41, VII, da Lei de Execução Penal. Entretanto, a necessidade de acompanhamento médico, isoladamente, não conduz à concessão do benefício, sobretudo quando há notícia de atendimento regular, fornecimento de medicação e encaminhamentos para avaliação especializada.

Também não há, nos autos, laudo conclusivo que ateste a impossibilidade de permanência do agravante no cárcere, situação de extrema debilidade ou necessidade exclusiva de tratamento em ambiente domiciliar. A pretensão defensiva, portanto, embora fundada em preocupação legítima com a saúde do reeducando, não encontra respaldo probatório suficiente para justificar a excepcional flexibilização da custódia.

Some-se a isso que o agravante cumpre pena elevada, com expressivo saldo remanescente, em razão de condenações por crimes de acentuada gravidade concreta, praticados com violência ou grave ameaça.

Consta do atestado de pena (Id. 360894860, p. 41) a condenação a
10 anos e 8 meses de reclusão
pela prática de roubo majorado (autos n. 0000351-54.2020.8.11.0045), bem como a reprimenda de
22 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
pela prática de homicídio qualificado (autos n. 1005066-54.2022.8.11.0045), totalizando pena superior a
33 anos de reclusão
, com substancial período ainda pendente de cumprimento — remanescente superior a 26 anos.

A propósito, não se trata de invocar a gravidade abstrata dos tipos penais como óbice automático à prisão domiciliar, mas de considerar as circunstâncias concretas da execução e da trajetória prisional do reeducando.

Isso porque o agravante, que já havia sido beneficiado com regime menos gravoso, voltou a delinquir durante a execução penal, sendo posteriormente condenado por homicídio qualificado.

Tal contexto revela acentuada necessidade de cautela na flexibilização da custódia, sobretudo quando não demonstrados os pressupostos excepcionais para a prisão domiciliar humanitária.

Com efeito, a sentença referente ao crime de homicídio qualificado registra fato de extrema gravidade, envolvendo a morte de vítima idosa mediante 16 golpes de faca, enquanto estava em regime semiaberto, circunstância que reforça a periculosidade concreta do agravante e recomenda prudência redobrada na substituição da custódia prisional por recolhimento domiciliar (Id. 360894856, p. 206).

Sobre o tema:

“(...) 1. A prisão domiciliar destina-se a reeducandos em regime aberto, sendo possível extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais de doença grave com impossibilidade de tratamento na unidade prisional. 2. A prática de crime com violência à pessoa, somada à ausência de comprovação do grave estado de saúde, elide concessão de prisão domiciliar. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1045936-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, DJe 27.02.2026).

Nesse cenário, a gravidade concreta das condenações, o elevado remanescente de pena e a prática de novo delito grave no curso da execução não autorizam, isoladamente, o indeferimento de tratamento médico adequado — que deve ser rigorosamente assegurado pelo Estado —, mas constituem elementos relevantes para afastar a excepcional flexibilização do regime executório quando, como no caso, não há laudo conclusivo que ateste debilidade extrema, risco iminente ou impossibilidade de assistência no sistema prisional.

Quanto à alegação de que, em prisão domiciliar, o reeducando poderia buscar tratamento por meios próprios, tal argumento também não autoriza, por si só, a substituição da custódia. Eventual atendimento particular, se indicado e viável, pode ser submetido ao Juízo da Execução e realizado mediante autorização judicial, escolta e controle da Administração Penitenciária, sem que isso implique, necessariamente, concessão do benefício.

Quanto aos pedidos subsidiários de transferência do agravante para unidade prisional em Várzea Grande/MT e de apresentação de cronograma terapêutico, verifica-se que tais medidas, embora relacionadas ao quadro narrado pela defesa, não foram objeto de deliberação específica no decisum recorrido, o qual se limitou a indeferir a prisão domiciliar humanitária e a determinar a requisição de informações médicas atualizadas à unidade prisional.

Desse modo, não é possível a apreciação originária desses pleitos por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, sem prejuízo de que a defesa os renove perante o Juízo da Execução, a quem compete fiscalizar a efetiva prestação da assistência necessária ao reeducando.

Nesse sentido:

“(...) Não se admite análise em segundo grau de pedidos subsidiários que não foram expressamente apreciados pela instância de origem, sob pena de supressão de instância. (...)”
(TJMT, AgExPe n. 1030882-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.10.2025, DJe 04.11.2025).

Assim, ausente prova de debilidade extrema, risco atual incompatível com a custódia ou impossibilidade de tratamento no âmbito prisional, não há fundamento para a concessão da prisão domiciliar humanitária, tampouco para a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso
interposto por
Anderson de Queiroz Pereira
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária, sem prejuízo da continuidade da fiscalização, pelo Juízo da Execução, da efetiva prestação da assistência médica necessária ao reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026